Tribunal: STF
Processo: ARE 1589991
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS. CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. IMUNIDADE. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À CLÁUSULA DA RESERVA DE PLENÁRIO. REQUISITOS NECESSÁRIOS AO RECONHECIMENTO DA NÃO INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul: 
“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. IRRELEVÂNCIA. MULTA CONFISCATÓRIA. RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SENTENÇA MANTIDA.
 I. CASO EM EXAME 
1) Reexame necessário de sentença proferida em embargos à execução fiscal opostos por contribuinte contra o Estado de Mato Grosso do Sul, buscando a nulidade de auto de lançamento e imposição de multa (ALIM nº 0016395), lavrado em razão da suposta falta de comprovação de exportação de soja em grãos, com consequente cobrança de ICMS e multa punitiva. A sentença acolheu os pedidos e extinguiu a execução fiscal. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2) Há duas questões em discussão: (i) se a imunidade tributária prevista no art. 155, § 2º, X, ‘a’, da CF/88 é aplicável à operação de exportação realizada, ainda que haja descumprimento de obrigação acessória; e (ii) se a multa aplicada configura confisco, vedado pelo art. 150, IV, da CF/88. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3) A imunidade tributária prevista no art. 155, § 2º, X, ‘a’, da Constituição Federal é limitação constitucional ao poder de tributar, aplicável às operações com mercadorias destinadas ao exterior, independentemente do cumprimento de obrigações acessórias. 
4) A prova pericial e os documentos constantes nos autos demonstram que a operação questionada destinou-se à exportação, atraindo a incidência da imunidade tributária, razão pela qual inexiste crédito tributário válido. 
5) O eventual descumprimento de obrigação acessória não afasta a imunidade, podendo ensejar apenas aplicação de penalidade administrativa, mas não legitima a cobrança do tributo imunizado. 
6) A multa aplicada no percentual de 200% sobre o valor do tributo supera os limites da razoabilidade e proporcionalidade, revestindo-se de caráter confiscatório, vedado pelo art. 150, IV, da CF/88. 
7) A sentença está em consonância com a jurisprudência do STF e do STJ, que reconhecem a prevalência da imunidade tributária mesmo diante de falhas formais e reafirmam o direito à não tributação sobre exportações, inclusive indiretas. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8) Reexame necessário improvido. 
Tese de julgamento:
 9) A imunidade tributária prevista no art. 155, § 2º, X, ‘a’, da CF/88 alcança as operações de exportação de mercadorias, independentemente do cumprimento de obrigações acessórias. 
10) O descumprimento de obrigação acessória não afasta a imunidade tributária, podendo ensejar apenas penalidade administrativa, sem legitimar a cobrança de tributo imunizado. 
11) A multa fiscal aplicada em percentual desproporcional ao tributo devido caracteriza confisco, vedado pelo art. 150, IV, da CF/88.
 Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 150, IV; 155, § 2º, X, ‘a’; CPC/2015, art. 924, III; CPC/2015, art. 183. 
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4735, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 12/02/2020; STJ, REsp 1.486.953/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 25/06/2019; TJMS, AC 0839059-80.2022.8.12.0001, Rel. Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, j. 17/10/2023” (fls. 12, e-doc. 153).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 167).

2. No recurso extraordinário, Mato Grosso do Sul alegou ter o Tribunal de origem contrariado o art. 97 da Constituição da República e desrespeitado a Súmula Vinculante n. 10. Asseverou a inobservância da cláusula da reserva de plenário no julgado recorrido, pelo qual teria sido afastada a legislação estadual sobre a necessidade de “autorização do Fisco para que haja possibilidade de utilização de crédito de ICMS” (fl. 13, e-doc. 172).
3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 178).

4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante argumenta “que o acórdão de segunda instância fere, direta e frontalmente, dispositivos constitucionais. Mais precisamente o artigo 97 da Constituição que prevê a chamada ‘cláusula de reserva de plenário’ bem como o enunciado de súmula vinculante n. 10” (fl. 9, e-doc. 196).

Ressalta que ”não se aplica ao caso o óbice apontado pelo TJMS, porque não se pretende rediscutir qualquer prova carreada aos autos e a matéria constitucional foi expressamente questionada, mas tão somente fazer com que o Tribunal Estadual seja responsável, aplique corretamente e respeite o disposto no artigo 97 da CF/88 bem como do enunciado de súmula vinculante n. 10 do STF, motivo pelo qual a decisão denegatória do Recurso Extraordinário em tela há de ser revista” (fl. 9, e-doc. 196).

Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo, para “reformar o acórdão do TJMS, dando-se provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Agravante” (fl. 10, e-doc. 196).

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste ao agravante.

6. Sobre a alegada inobservância da cláusula da reserva de plenário, a Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul rejeitou os embargos de declaração opostos para impugnar a contrariedade ao art. 97 da Constituição da República, ao fundamento de que “a cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/88) não se aplica quando o órgão fracionário do tribunal afasta norma infraconstitucional com base em precedentes vinculantes do STF, nos termos do art. 949, parágrafo único, do CPC” (fl. 7, e-doc. 167).

Com fundamento na jurisprudência consolidada naquele Tribunal estadual e no decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.735/DF, o órgão colegiado do Tribunal de origem manteve a sentença de primeiro grau, na qual se reconheceu o direito à imunidade prevista na al. a do inc. X do § 2º do art. 155 da Constituição da República nas operações de exportação de mercadorias realizadas pela empresa agravada.

No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator enfatizou que “a sentença espelha pacífica orientação jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito à imunidade fiscal, motivo pelo qual deve ser ratificada” (fl. 8, e-doc. 153).

Não se demonstra, na espécie, contrariedade ao art. 97 da Constituição da República, pois, no acórdão recorrido, foram aplicados os fundamentos de julgado deste Supremo Tribunal em processo objetivo de controle abstrato de constitucionalidade.

Nos termos do parágrafo único do art. 949 do Código de Processo Civil, “os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão”.

No julgamento do Tema 856 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou tese no sentido de ser “desnecessária a submissão à regra da reserva de plenário quando a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário ou em Súmula deste Supremo Tribunal Federal” (ARE n. 914.045-RG, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 19.11.2015). Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. LOCALIZAÇÃO E FIXAÇÃO DE TORRES DE TELEFONIA CELULAR. LEI N. 700/2003 DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR. INCIDÊNCIA AFASTADA COM FUNDAMENTO EM PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DA SEGUNDA TURMA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RORAIMA. ART. 949 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 10 NÃO CONFIGURADO. ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL: INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 56.695-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 9.3.2023).

“SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL MESMO NAS HIPÓTESES DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM OUTRO RECURSO. RESERVA DE PLENÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO ART. 949, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil/2015. II – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. III – Consoante o art. 949, parágrafo único, do CPC/2015, os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão. IV – Possibilidade de reconhecimento de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público pelos órgãos fracionários dos Tribunais, com base em julgamentos do plenário ou órgão especial que, embora não guardem identidade absoluta com o caso em concreto, analisaram matéria constitucional equivalente. Precedentes. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.284.865-AgR-segundo, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 26.8.2022).

7. Inviável, nesta sede recursal, a revisão dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, para concluir, com base em precedente deste Supremo Tribunal, estarem presentes os requisitos necessários à concessão da imunidade do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS nas operações de “exportação de soja em grãos” (fl. 1, e-doc. 153).

Na sentença de primeiro grau, confirmada no acórdão recorrido, a Juíza sentenciante julgou procedentes os embargos à execução fiscal opostos por ADM Brasil Ltda., nestes termos:
“(...) evidencia-se no caso em comento que a hipótese se enquadra como as operações abarcadas pela imunidade tributária prevista no artigo 155, inciso II e § 2º, inciso X, alínea ‘a’ da constituição Federal, uma vez que comprovada a realização da exportação. 
O estabelecimento de normas de fiscalização em favor da administração tributária não pode consistir no afastamento de normas constitucionais e legais que confiram ao sujeito passivo da obrigação tributária condições benéficas e imunes à tributação. 
Não se está afirmando que obrigações instrumentais não podem ser criadas pelos entes federados, mesmo porque a jurisprudência já se posicionou pela constitucionalidade de cumprimento de obrigações acessórias, mesmo na atividades imunes de tributação. O que se afirma é a impossibilidade do excesso de rigor formal afastar norma imunizante de caráter constitucional. 
As disposições contidas no Decreto Estadual nº 11.803/2005, atinentes à responsabilidade do estabelecimento ao pagamento do imposto quando constatada impropriedade no documento comprobatório de exportação, devem ser interpretadas conforme a Constituição Federal, de modo que, se efetivamente comprovado que houve a exportação do produto, não deve ser tolhido o direito fundamental à imunidade tributária. 
É certo que é dever da Fazenda Pública analisar e conferir se as exigências constantes da legislação foram observadas pelo contribuinte, especialmente no que tange à existência da exportação das mercadorias. Aliás, constitui inclusive incumbência do Fisco a atuação fiscalizatória para aferir se de fato ocorreu a exportação indireta, para garantir que o instituto da imunidade não seja desvirtuado, conferindo se o produto objeto da operação foi regularmente remetido à empresa exportadora e se houve a real concretização da exportação por esta.
 Nesse ponto, imperioso ressaltar que o mercado exige um dinamismo que constantemente esbarra em normas reguladoras/fiscalizadoras que devem ser observadas, mas sem que se tornem entraves à atividade comercial. Na verdade, não se trata de desprezar o ordenamento jurídico, colocando-o a merce dos interesses comercias, mas interpretar as leis sem desprezar a realidade fática no contexto em que estão inseridas, neste caso, o mercado exportador. 
Assim, como dito acima, os instrumentos criados pelos Estados para melhor auxiliá-lo no exercício da fiscalização não podem restringir aquilo que a Constituição Federal nem a Lei Kandir restringiram. No máximo, caso comprovado durante o procedimento administrativo de que houve a efetiva exportação da mercadoria, ainda que tenha sido realizadas alterações feitas nos campos 24 e 25 do Registro de Exportação nº08/0271073-001 após a averbação, modificações essas realizadas para o simples detalhamento e inclusão de dados sobre a quantidade adquirida de cada fornecedor (conforme conclusão do expert), poderia o Estado estabelecer multa por descumprimento de obrigação acessória, mas, jamais, presumir a inidoneidade de documentos que comprovam a operação de exportação e simplesmente realizar cobrança do ICMS, no caso, indevido. 
Portanto, restando comprovado nos autos que as operações realizadas pela parte requerente destinaram-se à exportação de produtos, consoante documentação e laudo pericial que comprovaram a exportação, bem como pelo fato de eventual impropriedade de um dever instrumental não afastar a imunidade prevista no artigo 155, inciso II e § 2º, inciso X, alínea ‘a’ da constituição Federal, o pedido inicial deve ser julgado procedente. 
Assim, a anulação do Auto de Lançamento e Imposição de Multa de nº 0016395 é medida que se impõe” (fls. 13-14, e-doc. 129).

A Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, ao fundamento de que, “quanto à suposta violação ao art. 97, da CF, a súplica não comporta admissibilidade pois rever o posicionamento do acórdão objurgado, implicaria, necessariamente, no reexame do conjunto fático-probatório dos autos, motivo que faz incidir o impedimento disposto na Súmula 279 do STF” (fl. 2, e-doc. 178).

Como assinalado na decisão agravada, para rever o decidido nas instâncias ordinárias sobre a regularidade na concessão da imunidade tributária e, eventualmente, acolher a postulação do agravante de desrespeito à cláusula da reserva de plenário, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória, procedimento inviável em recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA MULTA FISCAL PREVISTA NO § 4º DO ART. 4º DA LEI N. 10.833/2003. INVIABILIDADE. TEMA 736 DA REPERCUSSÃO GERAL RESERVA DE PLENÁRIO: INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NATUREZA JURÍDICA DA PENALIDADE TRIBUTÁRIA: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.562.991-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 9.1.2026).

“Direito Tributário. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Fundo de equilíbrio fiscal. Revogação de benefício fiscal oneroso de ICMS. Alegação de natureza não onerosa. Regularidade da revogação. Súmulas 279 e 280/STF. Ofensa reflexa. Violação à reserva de Plenário. Inexistência. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, diante da incidência das Súmulas 279 e 280 do STF, da ofensa reflexa ao texto constitucional e da ausência de violação à cláusula de reserva de plenário. II. Questão em discussão 2. Determinar se é possível superar os óbices apontados na decisão agravada. III. Razão de decidir 3. Não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Precedentes. 4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos e a legislação infraconstitucional pertinente, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF e a ausência de ofensa direta à Constituição Federal. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.574.855-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.2.2026).

“DIREITO TRIBUTÁRIO. IRPF. MULTA MORATÓRIA APLICADA NO PERCENTUAL DE 75%. ARTIGO 44, I, DA LEI N° 9.430/1996. CARÁTER CONFISCATÓRIO. REDUÇÃO PARA 20%. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Corte de origem decidiu a causa com fundamento em precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, reafirmada no julgamento do Recurso Extraordinário n° 882.461-RG, Tema 816, Relator o Ministro Dias Toffoli, em que restou fixada a tese de Repercussão Geral segundo a qual ‘as multas moratórias instituídas pela União, Estados, Distrito Federal e municípios devem observar o teto de 20% do débito tributário’. 2. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem, conforme registrado na decisão agravada, está em consonância com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. A superação dessa conclusão exigiria o exame e a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 9.430/1996), bem como a revisão do quadro fático fixado no acórdão recorrido, o que tornaria eventual ofensa à Constituição meramente indireta ou reflexa, insuficiente, portanto, para autorizar o processamento do recurso extraordinário 3. Tendo o Supremo Tribunal Federal já se pronunciado sobre a matéria, torna-se dispensável submeter a arguição de inconstitucionalidade ao Plenário ou ao Órgão Especial do Tribunal de origem. Por essa razão, não há que se falar em violação ao art. 97 da Constituição Federal nem em afronta à Súmula Vinculante 10 do STF. Precedentes 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça. 5. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 808.154-AgR-segundo, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 13.2.2026).

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações da agravante.

7. Pelo exposto, não conheço deste recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 27 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora